Tribunal: TJMT
Processo: 1037045-17.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037045-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALMI VITAL DE SOUZA - CPF: 032.737.304-04 (APELANTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), VANUSA RIBEIRO SANTANA CAVASSOLA - CPF: 030.152.851-90 (APELADO), EVANDRO LUIZ CAVASSOLA - CPF: 804.560.811-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE EM PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS. OLX. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ NA PARTICIPAÇÃO DA PARTE RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os elementos dos autos demonstram que o Apelante realizou o pagamento do caminhão a pedido de terceiro intermediador da negociação, mediante depósito em conta bancária diversa da titularidade do anunciante do caminhão, assumindo elevado risco negocial.

A Apelada, embora tenha admitido o recebimento e posterior repasse do valor a terceiros, alegou ter apenas emprestado a conta bancária e não há elementos que a vinculem diretamente ao golpe, tampouco prova de que tenha se beneficiado dos valores transferidos.

Precedentes deste Tribunal reconhecem a culpa exclusiva da vítima e a inexistência de responsabilidade civil na hipótese de fraude consumada por terceiro estranho à relação jurídica, sem participação comprovada do titular da conta beneficiária.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1037045-17.2020.8.11.0041

APELANTE: VALMI VITAL DE SOUZA

APELADOS: VANUSA RIBEIRO SANTANA CAVASSOLA, EVANDRO LUIZ CAVASSOLA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALMI VITAL DE SOUZA,
contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1037045-17.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
VANUSA RIBEIRO SANTANA CAVASSOLA e EVANDRO LUIZ CAVASSOLA,
e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, respeitada a justiça gratuita concedida.

Inconformado, o Recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de golpe na OLX, e que os Apelados se beneficiaram com os depósitos realizados pelo Apelante, em quantia equivalente a, no mínimo, R$7.000,00 (sete mil reais).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do apelo, para que a demanda seja julgada procedente.

Contrarrazões ID. 286216476, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1037045-17.2020.8.11.0041, e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, respeitada a justiça gratuita concedida.

Inconformado, o Recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de golpe na OLX, e que os Apelados se beneficiaram com os depósitos realizados pelo Apelante, em quantia equivalente a, no mínimo, R$7.000,00 (sete mil reais).

Consta dos autos que o Apelante

efetuou a compra de um caminhão pela plataforma OLX, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), tendo efetuado o pagamento por meio de depósito na conta 30680-0, agência 812, Banco Sicredi, de titularidade da Apelada VANUSA RIBEIRO SANTANA CAVASSOLA.

Ocorre que, logo após a transição do bem móvel, o Apelante foi abordado por policiais, que apreenderam o caminhão, por ser produto do crime de roubo, tendo-o devolvido à vítima.

Narra o Apelante que ficou sem o veículo, e sem o dinheiro, razão pela qual busca responsabilizar os Apelados.

Sem razão o Apelante.

O caso em questão assume nítidos contornos de fraude, somando-se a outros milhares de golpes envolvendo a compra de veículos por meio da plataforma OLX.

Confira-se:

Partindo-se dessa premissa, deve-se olhar o caso com cautela, atributo esse que faltou ao Apelante ao negociar por meio da referida plataforma.

Quanto aos fatos, denota-se que o Apelante diz ter visualizado na plataforma OLX um anúncio de
Claudinei José da Silva,
pelo qual se interessou e efetuou a compra de um caminhão baú, modelo 1620, placa JXK4208.

O respectivo pagamento se deu na conta da Apelada, a pedido de terceira pessoa,
Neto,
que depois descobriu ser um estelionatário, que fazia o papel de intermediário entre o comprador (Apelante) e o vendedor/anunciante (Claudinei) – Boletins de Ocorrência ID. 286216420 e ID. 286216422.

Frente a essa breve narrativa, percebe-se que o Recorrente assumiu um imenso risco ao firmar o negócio jurídico, adquirindo um caminhão pela OLX, efetuando o pagamento em nome de terceiros, e a pedido de outrem.

De outra banda, a Apelada alega ter apenas “emprestado” sua conta para uma conhecida de nome
Dayana
, e que logo após receber o depósito de R$38.000,00, no dia 05/03/2020, transferiu na mesma data o referido valor através de 03 operações TED para pessoas diversas (ID. 286216440), além de efetuar um saque no valor de R$7.000,00.

Pois bem. Apesar de frágil, a versão da Apelada é a que deve prevalecer, pois, embora seja extremamente reprovável a conduta de “emprestar a conta” para receber valores em favor de terceiros, o fato é que não há maiores evidências de que a Recorrida tenha participado, de fato, do golpe, ou ainda, que tenha retido qualquer valor em seu benefício.

Cabe ressaltar que a Apelada registrou Boletim de Ocorrência contra o Apelante, frente à suposta cobrança ameaçadora que este realizou em sua residência (ID.

286216473), o que demonstra, de certa forma, sua boa-fé diante da situação, pois essa conduta dificilmente seria adotada por quem integra um grupo de criminosos fraudadores.

Assim, à míngua de provas que possam responsabilizar a parte Apelada, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DA OLX. FRAUDE.

PRATICADO POR TERCEIRO. CONDUTA NEGLIGENTE DO COMPRADOR E DO VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, os litigantes foram negligentes, na medida em que não adotaram os cuidados necessários a conclusão do negócio jurídico, sendo ambas vítimas de fraude de terceiro.

2. É indiscutível que os litigantes foram vítimas de fraude perpetrado por terceiro fraudador, o qual somente foi concretizado pela falta de cautela de ambas as partes

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.
(N.U 1009341-16.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – VENDA DE VEÍCULO PELO SITE OLX – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – CONTRIBUIÇÃO DE AMBAS AS PARTES PARA O PREJUÍZO – RATEIO DO PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO.

1. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2. Nos termos do art. 308 do Código Civil, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.

3. O estelionatário somente conseguiu concretizar a fraude, haja vista que ambas as partes não agiram com a devida cautela esperada em uma negociação, prosseguindo com as tratativas sem sequer questionar o fato de os valores serem transferidos para um terceiro desconhecido, ou a efetiva existência do depósito, restando caracterizada a culpa concorrente.

4. Ambos os recursos desprovidos.-
(N.U 1009523-47.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO MANTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO NECESSÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DA OLX". TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude ("golpe da OLX"), excluindo a responsabilidade da instituição financeira pelos atos de terceiros.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se se a instituição financeira é responsável pela falha na prestação de serviço ao não conseguir bloquear valores transferidos pelo demandante, que alega ter sido vítima de golpe, bem como se ela tem o dever de indenizar o Autor por danos morais e materiais em razão da suposta falha na prestação de serviço.

III. Razões de Decidir

3. A presunção de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário. Não havendo comprovação da ausência de necessidade, mantém-se o benefício da justiça gratuita. Preliminar rejeitada.

4. Aplicação da teoria da asserção. A legitimidade passiva é aferida com base nas alegações iniciais da parte autora. Questão de mérito que não autoriza a exclusão da parte Ré nesta fase. Preliminar rejeitada.

5. Embora reconhecida a possível ocorrência do golpe, a responsabilidade pela fraude é atribuída exclusivamente ao consumidor, que não adotou as devidas cautelas ao realizar a transação.

6. A falha na prestação de serviço ou o nexo causal com o dano alegado não foi comprovado, afastando a aplicação da Súmula 479/STJ, uma vez que a fraude caracteriza fortuito externo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.
(...) (N.U 1001110-48.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (respeitada a gratuidade da justiça).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025